Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-50.2024.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001989-50.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO ALVES DO CARMO - CPF: 894.414.351-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHIELLY DE FREITAS CHAGAS - CPF: 064.018.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.971.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS DA SILVA - CPF: 046.751.081-48 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), N. M. D. F. C. - CPF: 106.173.841-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001989-50.2024.8.11.0018

APELANTE: JOSE GERALDO ALVES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, motivado por denúncia de violência doméstica, contamina a prova obtida; e (ii) a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância (atipicidade material).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito (Tema 280). No caso, a denúncia de violência doméstica e maus-tratos justificou o ingresso imediato, afastando a ilicitude da prova.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a incidência do princípio da insignificância aos crimes de posse de munição quando a quantidade é ínfima e desacompanhada de armamento.

5. A apreensão de apenas sete munições de calibre .36, sem a presença de arma de fogo capaz de deflagrá-las, demonstra a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica, configurando a atipicidade material da conduta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição quando a quantidade apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, resultando na atipicidade material da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001989-50.2024.8.11.0018

APELANTE: JOSE GERALDO ALVES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Geraldo Alves do Carmo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio, sob a alegação de ilicitude do ingresso policial sem mandado judicial. No mérito, pugna pela absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta diante da pequena quantidade de munições apreendidas e da ausência de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001989-50.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade por violação de domicílio)

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma ilegal, violando a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF).

Como é consabido, a proteção ao domicílio não é absoluta, cedendo espaço nas hipóteses constitucionalmente previstas, dentre as quais o flagrante delito e a prestação de socorro.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso em tela, a atuação policial foi motivada por uma denúncia concreta, uma vez que a guarnição foi acionada por Nathielly de Freitas Chagas, que relatou que sua irmã, de 13 anos de idade, estaria sofrendo maus-tratos e sendo ameaçada de morte pelo apelante e pela genitora.

Diante da gravidade do relato, que indicava a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar, restou configurada a fundada razão para o ingresso imediato na residência, visando cessar a lesão ou ameaça de lesão aos direitos da adolescente.

Assim,
rejeito a preliminar arguida pela defesa
.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Geraldo Alves do Carmo
, pela prática do crime previsto no

artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido), conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
No dia 14 de julho de 2024, por volta das 22h40min, no interior da residência situada na Fazenda Mandassaia, km 74, zona rural do município de Juara/MT, o denunciado JOSÉ GERALDO ALVES DO CARMO foi surpreendido, em flagrante delito,
mantendo sob sua posse, no interior de sua residência, sete munições de calibre .36, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, sem autorização da autoridade competente e sem registro no órgão competente, conforme disciplina a Lei nº 10.826/2003.

As munições foram localizadas sobre o guarda-roupa do quarto do denunciado, conforme relato das autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Ao ser indagado sobre a existência de arma de fogo, o denunciado negou a posse, mas posteriormente admitiu que possuía uma espingarda calibre .36, a qual teria sido retirada da residência por seu filho de prenome Cláudio. No momento da abordagem, o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica e não apresentou qualquer documentação que autorizasse a posse das munições.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial. A autoria recai sobre o denunciado, conforme os depoimentos colhidos e o boletim de ocorrência.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOSÉ GERALDO ALVES DO CARMO
como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara julgou procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“(...)
1 – Das Preliminares

A defesa arguiu preliminarmente pela absolvição sumária do réu, ante o ingresso do domicílio para realização da busca de forma injustificada.

Pois bem, o próprio artigo 240, do CPP, traz que: (...).

No entanto, não deve prosperar o pedido preliminar da defesa, pois busca domiciliar se justifica no fato de haver denúncia de que o réu possuía arma de fogo e poderia utilizar o artefato para cometer crimes, além de que antes dos policiais adentrarem ao imóvel, comunicaram os residentes, inclusive o próprio réu, que não se opôs.

Assim, não reconheço a ilegalidade e afasto a preliminar arguida.

2 – Do Mérito

A materialidade do crime resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência Auto de prisão em flagrante delito n.º 91.3.2024.12603), Termo de apreensão n.º 2024.16.336220, Laudo pericial de eficiência em munição de arma de fogo de calibre .36mm CBC.

A autoria pode ser comprovada pelo depoimento da testemunha Luciano Aguiar da Costa.

A testemunha Luciano Aguiar da Costa, ao prestar seu depoimento em sede judicial narra que Policial Militar foi acionada pelo proprietário da fazenda onde o réu trabalhava, pois estaria ameaçando a enteada, além de estar embriagado. Narra ainda que: “(...) entramos na casa lá e aí encontramos essas munições, esses projéteis aí (...)”. E que no momento não apresentou nenhum documento de regularidade de alguma arma de fogo que fosse desse calibre.

Ao ser interrogado o réu preferiu ficar em silêncio.

Destarte, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de porte de arma de fogo.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o acusado
JOSÉ GERALDO ALVES DO CARMO
, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.
”.

A defesa pleiteia a absolvição pela atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância, sob o argumento de que a apreensão de apenas 7 (sete) munições, desacompanhadas de arma de fogo, não causou lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

A tese merece acolhimento.

A denúncia imputa ao apelante a posse de 7 (sete) munições de calibre .36, desacompanhadas de qualquer arma de fogo.

Embora a conduta se amolde formalmente ao tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a análise da tipicidade não se esgota na mera subsunção do fato à norma.

É imperiosa a verificação da tipicidade material, que exige uma lesão ou, ao menos, um perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

O Direito Penal rege-se pelo princípio da intervenção mínima, devendo ser acionado apenas para proteger os bens jurídicos mais relevantes contra as lesões mais graves.

Nessa linha de intelecção, condutas que, ainda que formalmente típicas, não possuam qualquer potencialidade lesiva devem ser consideradas materialmente atípicas.

É o caso dos autos, visto que a posse de uma quantidade ínfima de munições, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não representa perigo real ou iminente à segurança coletiva.

A potencialidade de dano é tão remota e abstrata que não justifica a mobilização de todo o aparato punitivo do Estado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, têm reconhecido a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos análogos, quando preenchidos os vetores da (a) mínima ofensividade da conduta, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, todos os vetores se fazem presentes, visto que não há nos autos elementos que indiquem que o apelante que sua conduta tenha gerado qualquer periculosidade social.

Não obstante o crime de posse de munição seja classificado como de perigo abstrato, a moderna dogmática penal tem exigido que, mesmo nesses delitos, haja uma mínima aptidão para colocar em risco o bem jurídico.

Dessa forma, a absolvição do apelante é medida que se impõe, por não constituir o fato infração penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso para absolver
José Geraldo Alves do Carmo
da imputação da prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026